Tribunal: TJES
Processo: 0020238-96.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Desacato; Violação de domicílio; Dano Qualificado; Injúria
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020238-96.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALINE ANDRADE QUADROS ORLANDI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020238-96.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALINE ANDRADE QUADROS ORLANDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Segundo o Inquérito Policial anexo, no dia 30 de novembro de 2020, por volta de 20 horas e 40 minuto, a denunciada acima qualificada entrou na casa de propriedade de Joaquim Pereira de Souza contra a vontade dele, localizada na rua Machado de Assis, bairro São Diogo II, Serra/ES e na sequência agrediu fisicamente Joaquim Pereira de Souza e sua filha Vanessa Orlandi de Souza Costa, causando-lhe lesões.

Emerge dos autos que a denunciada era ex-nora de Joaquim Pereira de Souza, pois tinha convivido com um filho dele, com quem teve dois filhos. No dia dos fatos ela se dirigiu à casa de Joaquim, quebrou os vidros da janela da frente da casa e danificou uma máquina de solda. Logo depois, a denunciada entrou na casa sem a permissão de Joaquim e passou a agredi-lo fisicamente causando-lhe hematomas no braço esquerdo.

Vanessa Orlandi de Souza Costa, filha de Joaquim, tentou intervir, oportunidade em que a denunciada desferiu diversas moridas contra Vanessa, além de ter desferido outros golpes contra ela que causaram hematomas no rosto, boca e braço esquerdo de Vanessa.

Consta que as vítimas uniram forças com outros moradores da casa e conseguiram conter e amarrar a denunciada com uma corda até a chegada de Policiais MIlitares que foram acionados.

Enquanto tomavam conhecimento dos fatos, a denunciada desacatou os Policiais ao chamá-los de “frouxos”, bem como chamou a Policial Patrícia e Jesus Santos de “vagabunda”.

A peça de investigação revela que no instante em que os Policiais desamarraram a denunciada, ela resistiu à prisão, partiu em direção à Policial Patrícia, a agarrou pelo pescoço e desferiu golpes em sua direção (auto de resistência fl. 21).

Por isso, os Policiais tiveram que usar de força para conter a denunciada e colocá-la no compartimento de segurança da viatura, onde, durante o transporte para a Delegacia de Polícia, ela deu vários chutes que danificaram a grade do compartimento, empenando-a e causando, desse modo, dano ao patrimônio público.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa, a apelante foi condenada à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, caput; 129, § 9º; 150; 163, parágrafo único, III; 329 e 331, todos do Código Penal.

A defesa pretende a absolvição em relação ao crime de lesão corporal, em razão da desproporção de forças entre a apelante e a vítima.

Requer, ainda, a aplicação do princípio da consunção para que o crime de violação de domicílio seja absorvido pelo crime de dano e o crime de resistência pelo crime de desacato.

Quando consideramos as declarações colhidas em juízo, observamos que a ré em todo momento tenta fundamentar que invadiu a residência da vítima para ver seus filhos e que, lá estando, foi contida e agredida pelas vítimas.

Alega, ainda, que somente se revoltou contra os policiais porque as algemas estavam muito apertadas.

Essa linha fática por si já afasta a tese jurídica na qual a defesa apóia sua pretensão recursal por demonstrar que a ação da apelante em invadir o domicílio das vítimas não foi meio para consumação do dano, mas sim conduta totalmente autônoma.

No mesmo sentido em relação à resistência e ao desacato.

Os autos revelam que a apelante agrediu os policiais, se dirigiu a eles com palavras de baixo calão, desacatando-os e, após ser colocada no compartimento traseiro da viatura, desferiu chutes que ocasionaram a avaria do bem público.

Não percebemos aqui a via de conexão obrigatória que a defesa pretende criar para justificar seu pedido, razão pela qual não merece ser acolhido.

Melhor sorte não lhe assiste em sua pretensão absolutória, especialmente considerando a confissão da ré no sentido de que estava completamente dopada de medições e bebida alcóolica quando se dirigiu à residência do sogro já afasta a tese de legítima defesa.

Isso se reforça pelas declarações da policial militar no sentido de que a apelante foi contida pelas vítimas porque estava completamente alterada e na primeira oportunidade que teve também agrediu os agentes.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

28 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020238-96.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALINE ANDRADE QUADROS ORLANDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. LESÃO CORPORA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DANO. DESACATO. RESISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não é possível reconhecimento da consunção entre crimes quando o crime meio apontado pela defesa se consuma por desígnio autônomo relativamente ao suposto crime fim. 2. Recurso improvido.

28 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.